Tribunal: TJSP
Processo: 1087903-86.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pelos apelantes – Documentos carreados aos autos que demonstram incompatibilidade com o benefício pleiteado – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1087903-86.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes PAULO EDUARDO ROLAND DA SILVEIRA e LUCIANA
APARECIDA VICENTE CONDE, é agravado DGD ADMINISTRADORA DE
BENS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1087903-86.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 3695
2
Agravo Interno no 1087903-86.2019.8.26.0100/50000
Agravantes: Paulo Eduardo Roland da Silveira e Luciana Aparecida Vicente
Conde
Agravada: Dgd Administradora de Bens S/A
Comarca: São Paulo Foro Central (16a Vara Cível)
Voto no 3695
AGRAVO INTERNO Indeferimento do pedido de justiça
gratuita formulado pelos apelantes Documentos carreados
aos autos que demonstram incompatibilidade com o
benefício pleiteado
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno, tempestivo, interposto em face
da decisão de fls. 478/481, que indeferiu o benefício da gratuidade
processual almejado pelos recorrentes.
Alegam os agravantes, em síntese, que todo o seu
patrimônio está imobilizado e, portanto, não evidenciam condições de
arcar com as custas recursais. Fortes nessas premissas, propugnam pela
reforma da decisão, para que lhes seja concedido o benefício da gratuidade
processual.
Intimada, a agravada apresentou contrarrazões às fls. 89/95
É o relatório.
Por proêmio, cumpre observar que o art. 99, §3o, do Código
de Processo Civil estabeleceu a presunção de veracidade da alegação de
impossibilidade do custeio das despesas processuais apresentada por
pessoa natural.
Convém destacar, por oportuno, que referida presunção
denota natureza relativa, de modo que compete ao juízo indeferir o
benefício quando subsistirem elementos para tal desiderato, conforme
leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:
“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência,
apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra
para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O
juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1087903-86.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 3695
3
essa presunção e nem depende de manifestação da parte
contrária para afastá-la no caso concreto, desde que
existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de
concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção,
o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove
efetivamente a sua necessidade de contar com a
prerrogativa processual” (Manual de Direito Processual
Civil, 8. ed, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 237).
Outrossim, o §2o do referido dispositivo legal prevê que,
previamente ao indeferimento do pedido, cabe ao julgador oportunizar
prazo para a comprovação dos requisitos aptos a ensejar a concessão da
gratuidade processual.
De fato, tem-se admitido a criação de uma fase de
esclarecimentos da situação econômica de quem requer a gratuidade,
máxime quando, pela profissão ou pela natureza do litígio, o magistrado
intuir que a parte não é pobre como afirma ser, de modo que se afigura
lícita a exigência da prova da miserabilidade duvidosa.
Referida exigência teve gênese na necessidade de contenção
de abusos manifestos, quanto ao uso da lei que permite ao pobre litigar
sem ônus, na medida em que, por vezes, vislumbra-se realidade fática com
litigantes abastados que não querem pagar custas, embora possam fazê-lo
com facilidade.
Como corolário da assertiva supra, emerge a pertinência da
investigação da condição de miserabilidade sob suspeita ou que ostenta um
perfil econômico incompatível com a pobreza declarada.
Cabe, portanto, ao Poder Judiciário no âmbito de sua
discricionariedade controlada, coibir abusos de direito, máxime tendo em
vista a necessária interpretação da lei conforme a Constituição e a força
normativa consubstanciada no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal
vigente, sob pena de transformá-la em mero papel inútil (Stück Papier) ou
programa de meras boas intenções (Nesse sentido: Konrad Hesse,
Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, p.
29-32, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 16a.ed, 1988; Vezio Crisafulli e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1087903-86.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 3695
4
Livio Paladin, Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam,
1993; José Joaquim Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e teoria
da Constituição, Almedina, Coimbra, 1998).
À luz dessas considerações, reputo incabível a concessão de
gratuidade processual, de modo que o recurso não comporta provimento.
De fato, conforme consignado na decisão recorrida, não
restou evidenciada a impossibilidade absoluta de pagamento da taxa
judiciária para interposição do recurso de apelação.
Deveras, os documentos constantes nos autos comprovam
que os apelantes possuem imóveis de elevado valor, o que denota a
capacidade econômica incompatível com o pedido de justiça gratuita.
Acrescente-se, ainda, que são sócios-administradores de
empresa de arquitetura.
Por fim, o pedido de gratuidade somente foi efetuado em
sede de recurso de apelação, com a observação de que no ajuizamento da
ação não foi requerido o benefício. Então, necessária, também, a
comprovação da alteração da situação econômico-financeira entre o início
do processo e o presente momento, o que não foi demonstrado.
Deveras, como é cediço, para se garantir que os
necessitados façam uso da gratuidade do sistema jurisdicional é imperativa
a triagem dos não necessitados. Nesse sentido, vejamos o entendimento
desta Colenda Câmara:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Gratuidade judiciária

Indeferimento Manutenção A concessão da assistência
judiciária gratuita depende de prova da impossibilidade da
parte arcar com as custas e as despesas processuais, sendo
que o agravante não comprovou sua alegada incapacidade
financeira.
Recurso
desprovido.
TJ/SP.
Agravo
de
Instrumento
2001145-33.2018.8.26.0000.
Rel.
Walter
Fonseca. 11a Câmara de Direito Privado. Julgamento:
22/03/2018.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais. Gratuidade. Pedido negado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1087903-86.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 3695
5
Parte que, mesmo em sede recursal, não trouxe elementos
capazes de convencer sobre sua alegada insuficiência de
recursos para arcar com os custos do processo. Recurso
não
provido, com observação. TJ/SP. Agravo de
Instrumento 2205872-17.2019.8.26.0000. Rel. Gilberto dos
Santos. 11a Câmara de Direito Privado. Julgamento:
27/09/2019.
Como corolário da assertiva supra, é inelutável a inferência
de que não houve preenchimento dos requisitos do benefício da gratuidade
processual.
Portanto, a decisão monocrática impugnada (fls. 478/481) é
integralmente mantida.
Em razão da interposição do presente recurso, a decisão
monocrática de fls. 485 é anulada, tendo em vista o prazo de 05 dias para o
recolhimento das custas recursais adiante concedido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno,
cabendo ao recorrente proceder ao recolhimento do preparo, no prazo de 5
(cinco) dias, sob pena de deserção.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator